Tribunal: TJSP
Processo: 2246368-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando o trancamento da ação penal, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e das provas obtidas mediante ingresso domiciliar, bem como a revogação da prisão preventiva do paciente. Inviabilidade. Não se vislumbra, por ora, a aventada violação de domicílio, pois, a dinâmica dos fatos, demonstrada pelos elementos iniciais de prova, denota a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando o trancamento da ação penal, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e das provas obtidas mediante ingresso domiciliar, bem como a revogação da prisão preventiva do paciente. Inviabilidade. Não se vislumbra, por ora, a aventada violação de domicílio, pois, a dinâmica dos fatos, demonstrada pelos elementos iniciais de prova, denota a existência, em princípio, de fundada suspeita, nos termos dos arts. 240 e 244 do CPP. Denota-se que os policiais militares, após encontrarem entorpecentes com o paciente e diante da informação de que ele armazenava outras porções de droga em sua residência, decidiram se dirigir ao imóvel, sendo-lhes franqueada a entrada para a realização da busca domiciliar, a qual logrou êxito em apreender as substâncias supramencionadas, inexistindo ilegalidade patente a ser reconhecida pela via do presente writ. A aventada ilegalidade das provas é questão que enseja dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, a existência de eventual mácula dentro do contexto fático em que se deu a abordagem do paciente, o que torna inviável, nesse momento processual, qualquer análise por parte desta relatoria, sobretudo na estreita via do presente habeas corpus, que não admite dilação probatória. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude de sua constatada reiteração delitiva, porquanto responde a outro processo por semelhante prática, elementos esses sinalizadores de sua recalcitrância criminosa, indicando, portanto, a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.